Tribunal: TJES
Processo: 5000988-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000988-34.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOVANA GALON
AGRAVADO: MARCELO TAMARA ALVES
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000988-34.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOVANA GALON

AGRAVADO: MARCELO TAMARA ALVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALOYR DALLA BERNARDINA JUNIOR - ES30550-A
Advogado do(a) AGRAVADO: VICTOR MONTEIRO COSTA - ES26778-A

VOTO

Questão de ordem - Inadmissibilidade do agravo de instrumento

Há uma questão de ordem suscitada pelo agravado, MARCELO TAMARA ALVES, através da petição id. 4278784, protocolada após a apresentação das contrarrazões.

O Agravado postula pelo não conhecimento do recurso, pois a parte agravante não comunicou ao Juízo de 1º Grau a sua interposição, deixando de anexar ao processo de origem as razões, o comprovante de interposição e a relação de documentos, o que configura o descumprimento da regra prevista no artigo 1.018, § 2º, do CPC/15.

Contudo, conforme recente entendimento do STJ, não havendo prejuízo à parte agravada, e tendo esta exercido o seu direito de defesa, como acontece no caso dos autos, não há que se falar em nulidade pelo descumprimento da aludida previsão, tratando-se de mera irregularidade.

Cito precedentes: AgInt no AREsp n. 1.858.661/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em 21/2/2022,
DJe de 24/2/2022, e AgInt no AREsp n. 1.737.657/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 22/11/2021
, DJe de 1/12/2021.

Desta forma,
REJEITO
a questão de ordem.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por JOVANA GALON, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, que, alterando as medidas protetivas outrora deferidas, reduziu a proibição de aproximação do agravado, para um raio de 50 (cinquenta) metros, e revogou a suspensão/restrição do seu porte de arma.

Em sede recursal, a agravante pugna:
(1.)
pelo
restabelecimento da proibição de aproximação, para o limite de 500 (quinhentos) metros, e
(2.)

restrição e suspensão do porte de arma do agravado.

Quanto ao pedido de proibição de aproximação,
tenho que a distância de 50 (cinquenta) metros, fixada no Juízo de origem, de fato, permite que as partes frequentem os mesmos ambientes, o que deve ser evitado.

Contudo, embora a agravante formule pleito de fixação de 500 (quinhentos) metros de proibição de aproximação, os mapas apresentados no id. 4228350, onde consta a localização das residências das partes, no mesmo bairro e em ruas próximas, demonstram que a fixação de tal distância impede, inclusive, que o agravado permaneça em sua casa.

Assim, em um juízo de razoabilidade, tenho que a proibição de aproximação deve ser fixada em
100 (cem) metros
, distância que permite ao agravado conviver em sua residência, sem descumprir a medida protetiva, e, ao mesmo tempo, impede que as partes tenham contato em ambientes públicos.

Por sua vez,
em relação ao pedido de suspensão e restrição ao porte de arma,
penso que a decisão do Juiz de 1º Grau deve ser mantida, uma vez que o agravado é policial civil, necessitando da arma de fogo no exercício de seu labor, além de constar nos autos o depoimento da agravante, em sede policial (id. 4199292), relatando que não foi ameaçada ou coagida, quando o agravado portava o armamento.

Ademais, nas informações (id. 4324107), a Magistrada singular não relatou qualquer descumprimento das medidas protetivas, pelo contrário, esclareceu que o agravado compareceu em atendimento junto à equipe disciplinar, e informou que a vítima esteve nos locais onde ele já estava, não demonstrando temor em ter sua integridade física e psicológica abalada.

Por fim, aclaro que o Ministério Público Estadual de 2º Grau (id. 4431827), opinou para que seja mantido o porte de arma do acusado, com a fixação de proibição de aproximação em um raio de 100 (cem) metros.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para fixar em 100 (cem) metros a distância de proibição de aproximação do agravado, restando mantida a decisão combatida nos seus demais termos.

Revogo a decisão id. 4210323, por mim proferida, onde concedi, parcialmente, o efeito suspensivo a este agravo de instrumento, para suspender o porte de arma do agravado.

Outrossim, em razão da análise meritória deste recurso, julgo prejudicado os embargos de declaração (id. 4239446), manejados pelo agravado, em face da decisão que concedeu parcialmente o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
QUESTÃO DE ORDEM.

NÃO CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.018 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA DEFESA. RECURSO ADMITIDO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. AMPLIAÇÃO DA DISTÂNCIA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMA. POLICIAL CIVIL. NECESSIDADE FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE AMEAÇA OU COAÇÃO
.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. Não havendo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há que se falar em nulidade, tratando-se de mera irregularidade a ausência de comunicação, pela agravante, da interposição do agravo de instrumento no Juízo de 1º Grau. Questão de ordem rejeitada.

2. A fixação de proibição de aproximação deve ser ampliada para 100 (cem) metros, para evitar que as partes frequentem os mesmos ambientes.

3. O agravado é policial civil, necessitando da arma de fogo, além de constar nos autos que, em sede policial, a agravante relatou que não foi ameaçada ou coagida por ele, quando portava o armamento, não sendo razoável a suspensão do seu porte de arma funcional.

4. Recurso parcialmente provido.

5. Embargos de declaração prejudicados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.